Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, e por se tratar em reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, a suposta ameaça de morte e agressão com chute no estômago da vítima e murros, além do histórico de violência doméstica verificado por condenação definitiva pelo crime de lesões corporais contra a mesma ofendida e investigação em outro inquérito policial, demonstram a gravidade concreta da conduta e uma escalada criminosa, evidenciando a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão diante do risco de que o paciente volte a reiterar na prática de crimes ainda mais graves contra a vítima.
3. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.